Tribunal: CARF
Processo: 13656.720068/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720068/2010-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.403 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BOURBON SPECIALTY COFFEES S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITO BÁSICO DE COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. RAZÕES DE
PEDIR.
Para fazer jus a crédito básico decorrente da não cumulatividade, a adquirente
precisa comprovar de forma inequívoca nos autos que a mercadoria foi
adquirida para revenda, sendo esta a razão de pedir em relação ao referido
crédito.
VENDA
COM
SUSPENSÃO
POR
PESSOA
JURÍDICA
OU
COOPERATIVA QUE EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias
de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade
agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, conforme art. 9o da Lei
10.925/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, em dar-lhe provimento, restabelecendo as glosas fiscais referentes a
aquisições de café destinado a industrialização por terceiros que deveriam ter sido efetuadas com
suspensão da incidência das contribuições.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720068/2010-26
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720068/2010-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-009.852, de 23/03/2021 (fls. 972 a
1.005)1, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do
CARF, que DEU provimento ao Recurso Voluntário apresentado, nos termos do voto condutor.
Da breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento (PER) e DCOMP
relacionadas à fl. 173, relativas à COFINS, no regime não cumulativo - mercado externo, do 1o
trimestre de 2010.
A DRF/Poços de Caldas/MG emitiu Despacho Decisório no 0193/2011, no qual
não reconheceu o direito creditório e não homologou as compensações pleiteadas (fls. 173 a
177). Segundo a Fiscalização, houve erro no preenchimento do DACON, na medida que todo o
café adquirido teria sido remetido para industrialização de terceiros, devendo ser informado na
linha 02 - Bens a utilizados como insumos (Ficha 06/A e 16/A), e não na linha 01 - Bens para
revenda, conforme constatado. Conclui-se, no despacho, que o Contribuinte não teria direito ao
crédito: (a) nas compras de café adquiridas de cooperativas, pois tais operações comerciais
deveriam ter ocorrido com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS; (b) nas
compras de café de nove empresas, pois estas estariam irregulares perante o Fisco (omissas ou
inativas); e (c) presumido de todas as aquisições de café de pessoas físicas, pessoas jurídicas,
agropecuárias, cerealista e de cooperativas, pois não teria realizado ela mesma a industrialização.
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 181 a 201), alegou o
Contribuinte, em resumo, que: (a) parte do crédito vinculado à exportação, pleiteado no PER (e
glosado pela Fiscalização) é constituída por créditos decorrentes de aquisições de café de
empresas cooperativas com a finalidade exclusiva de revenda, e não como insumo para posterior
industrialização, conforme declarado no DACON relativo a 2009 e 2010; (b) o Fisco negou o
direito ao crédito sobre aquisições na medida em que estas teriam se dado junto a fornecedores
supostamente inidôneos, mas a legitimidade dos créditos estaria devidamente comprovada; e (c)
para a Fiscalização, o Contribuinte não poderia ser considerado produtor de café, pois as
operações de beneficiamento deste produto são realizadas por terceiros por conta e ordem do
Contribuinte, que figura como encomendante, mas que restaria incontroverso que a discussão no
presente caso se restringe ao fato de o Contribuinte não ter produzido diretamente o café,
argumento utilizado no Despacho Decisório para desclassificar a empresa como agroindustrial.
Após a realização de diligência, que culminou na Informação Fiscal de fls. 614 a
646, e na manifestação do Contribuinte (fls. 647/665), o processo foi julgado pela DRJ/Juiz de

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720068/2010-26

Fora/MG, no Acórdão no 09-43.062, de 13/03/2013 (fls. 688 a 693), considerando
improcedente a Manifestação de Inconformidade, basicamente, por que a fruição do crédito é
condicionada: (a) no caso de crédito básico da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
decorrente da não-cumulatividade, à comprovação inequívoca que a mercadoria foi adquirida
para revenda; e (b) no caso de crédito presumido - agroindústria, à comprovação de que a
empresa produza - ela própria - o café que revende, considerando como tal o exercício
cumulativo das atividades previstas na legislação de regência (Lei no 10.925/2004).
Em seu Recurso Voluntário (fls. 695 a 729), o Contribuinte reiterou e reforçou
as razões apresentadas na sua Manifestação de Inconformidade, e ressaltou que a decisão da DRJ
ao negar o crédito pleiteado incorreu em erro, e que nem todas as suas aquisições são para
industrialização, sendo legítimo o crédito de aquisições de cooperativas, e indevida a glosa das
supostas empresas irregulares, já que a compra e o pagamento foram atestados, postulando ainda
que não possui qualquer habilitação como empresa preponderantemente exportadora e que é
legítimo o crédito presumido de aquisições de pessoas físicas.
No citado Acórdão no 3301-009.852, de 23/03/2021 (fls. 972 a 1005), o
julgamento basicamente remeteu ao Acórdão no 3802-002.381, de 26/02/2014, relativo a
processo semelhante do mesmo Contribuinte (mas referente à COFINS do 3o trimestre de 2009).
A própria ementa informa que o julgamento é reprodução do entendimento externado no
precedente citado:
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PESSOA JURÍDICA OU
DE COOPERATIVA QUE EXERÇA A ATIVIDADE DE PREPARAR O BLEND DO CAFÉ OU
DE SEPARAR OS GRÃOS POR DENSIDADE, COM REDUÇÃO DOS TIPOS DE
CLASSIFICAÇÃO. REALIDADE QUE NÃO SE SUBSUME ÀS HIPÓTESES DE APURAÇÃO
DO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTAS NA LEI No 10.925/04. Ainda que o pleito abordasse
hipótese de apuração do crédito presumido das contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS,
previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, não se subsume à possibilidade legal de pleitear
aludido direito creditório a aquisição de insumos de pessoa jurídica ou de cooperativa que
exerça a atividade cumulativa de “padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução
dos tipos determinados pela classificação oficial” (inciso II do § 1o do artigo 9o da Lei no
10.925/04).
COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO DECORRENTE DA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
POSSIBILIDADE,
INDEPENDENTEMENTE
DO
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PELOS FORNECEDORES, MAS DESDE QUE
COMPROVADO O PAGAMENTO DAS TRANSAÇÕES E A CORRESPONDENTE
ENTREGA DAS MERCADORIAS. Realidade em que as aquisições do sujeito passivo estão
sujeitas à apuração de crédito básico pela aquisição de insumos previsto no artigo 3o, inciso
II, da Lei no 10.833/03. Direito o qual deverá ser reconhecido uma vez evidenciado nos autos,
independentemente do recolhimento da contribuição por parte dos fornecedores, a anotação, no
corpo das notas fiscais de entrada, de que as correspondentes operações estão sujeitas à incidência
do PIS e da COFINS, associado à comprovação do pagamento das transações e da entrega das
mercadorias, o que afasta as consequências decorrentes da eventual inidoneidade dos fornecedores,
nos termos do artigo 82 da Lei no 9.430/96. (Precedente, acórdão n° 3802-002.381, processo n°
13656.720061/2010-12) (Acórdão 3301-009.852, Rel. Cons. Semíramis de Oliveira Duro,
unânime, sessão de 23/03/2021 - presentes ainda os Cons. Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior, José
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa e Liziane Angelotti Meira) (grifo nosso)

Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720068/2010-26

Da matéria submetida à CSRF
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 1.007 a 1.025) apontando
divergência jurisprudencial em relação à seguinte matéria: “quanto à possibilidade de tomada de
créditos das contribuições sociais - regime não cumulativo, nas aquisições de produtos
agropecuários cursadas com suspensão das contribuições para o PIS e COFINS”. E,
objetivando comprovar a divergência, indicou como paradigma o Acórdão no 3302-007.886
(fls. 1.026 a 1.039), prolatado em julgamento de Recurso Voluntário interposto em processo de
interesse do mesmo Contribuinte, assim ementado:
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS NAS VENDAS. Só se
aplica ao cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal.
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. A adquirente faz jus aos créditos
das compras efetivamente comprovadas, independentemente das vendedoras estarem irregulares
perante ao fisco. As aquisições de mercadorias para revenda efetuadas de sociedades cooperativas
geram créditos como as das demais pessoas jurídicas.
CRÉDITO PRESUMIDO - AGROINDÚSTRIA. Para fazer jus ao crédito presumido -
agroindústria, a empresa precisa produzir ela própria o café que revende, considerando como tal o
exercício cumulativo das atividades previstas na legislação de regência. (Acórdão 3302-007.886,
Rel. Cons. Jorge Lima Abud, qualidade, vencidos os Cons. Walker Araújo, José Renato Pereira de
Deus, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green, que davam provimento parcial ao
recurso para reconhecer o direito creditório pleiteado referente aos fornecedores que tiveram
afastadas as consequências decorrentes da idoneidade prevista no artigo 82, da Lei n° 9.430/96,
sessão de 17/12/2019 - presentes ainda os Cons. Vinicius Guimarães, Corintho Oliveira Machado
e Gilson Macedo Rosenburg Filho).
Em 01/07/2021, no Despacho de Admissibilidade de fls. 1.043 a 1.047, o
presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, considerando que restou demonstrada a divergência sobre a interpretação
do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, c/c o art. 8o, § 1o, III, da mesma lei, afigurando-se
presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tendo em conta que os processos analisaram:
(a) o mesmo arcabouço probatório; (b) a mesma natureza de créditos relacionados às mesmas
operações; (c) a mesma matéria de defesa do Contribuinte; (d) o mesmo contexto fático de
operações da empresa, com realização de diligência única.
Em Contrarrazões (fls. 1.051 a 1.064), o Contribuinte demanda o não
conhecimento do Recurso Especial, por ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e
o paradigma apontado, e por ausência de divergência na interpretação da legislação tributária.
Alternativamente, considerando a inaplicabilidade da suspensão das Contribuições no caso,
conforme entendimento adotado pelo acórdão recorrido, defende que o Recurso Especial
apresentado pela Fazenda Nacional não merece provimento.
Em 28/07/2022, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao colegiado da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
É o relatório.

Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720068/2010-26

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade datado de 01/07/2021 (fls. 1.043 a 1.047), exarado pelo
Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF.
Em face dos argumentos apresentados pelo Contribuinte em sede de
contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso, entendo ser necessária análise dos
demais requisitos de admissibilidade referentes à matéria para a qual a decisão monocrática deu
seguimento.
Alegou o Contribuinte que “(...) a Fazenda Nacional não menciona qual seria a
divergência na interpretação do referido art. 9o da Lei no 10.925/2004, apenas argumentando
que o acórdão recorrido e paradigma tiveram desfechos distintos. Na verdade, a exposição
clara da divergência sequer teria sido possível já que, como visto acima, as razões para o não
reconhecimento da suspensão no presente caso tiveram cunho eminentemente fático e
probatório que não se comunicam com a decisão do acórdão paradigma”.
Sobre a situação fática, não se tem dúvida de que é a mesma, nos seis processos
referentes a PER/DCOMP do próprio Contribuinte submetidos a diligência única, com idênticos
questionamentos:
PAF
nos
13656.720061/2010-12,
13656.720065/2010-92
e
13656.720068/2010-26 - o presente processo (referentes a COFINS - 3o trimestre de 2009 a 1o
trimestre de 2010); e 19991.000450/2010-95 (paradigma), 13656.720067/2010-81 - pautado para
esta mesma sessão - e 13656.720069/2010-71 (relativos à Contribuição para o PIS/PASEP - 3o
trimestre de 2009 a 1o trimestre de 2010). Em todos os processos a diligência apurou que: (a)
outra empresa presta serviços de industrialização por encomenda ao Contribuinte, sendo o café
adquirido pelo Contribuinte um “insumo, e não bem para revenda”; (b) o Contribuinte adquire o
café na condição de agroindústria, informando crédito presumido na linha 26 das fichas
06A/16A para todo o período em análise; e (c) a incidência das contribuições fica suspensa na
aquisição de insumos destinados a produção de café (posição 0901 da NCM), quando efetuada
por pessoa referida nos incisos I ou III do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Sobre a questão jurídica, resta igualmente claro que em todos os processos os
dispositivos normativos em debate foram rigorosamente os mesmos. As diferenças entre o
acórdão recorrido (13656.720068/2010-26 - Acórdão no 3301-009.852, de 11/05/2021) e o
paradigma (19991.000450/2010-95 - Acórdão no 3302-007.886, de 20/01/2020) são
basicamente: (a) o período de apuração e o tributo, tratando o acórdão recorrido da COFINS do
1o trimestre de 2010, e o paradigma de Contribuição para o PIS/PASEP relativa ao 3o trimestre
de 2009, não se registrando alteração legislativa substancial entre esses períodos; e (b) o
resultado dos julgamentos.
Pela pertinência, e cumprindo a mais importante função desta Câmara, que é
uniformizar eventuais dissidências jurisprudenciais entre as turmas julgadoras, contribuindo para
a segurança jurídica, cabe registrar que esses seis processos, com os mesmos temas em debate,
do mesmo Contribuinte, resultantes de um mesmo procedimento de diligência, acabaram
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720068/2010-26

distribuídos no CARF a três turmas de julgamento distintas, que se manifestaram da seguinte
forma:
Processo
Tributo/Período
Julgamento
Resultado
13656.720061
/2010-12
COFINS
-
3o
trimestre de 2009
Acórdão
no
3802-
002.381, de 15/04/2014
(tomado
como
base
para
a
decisão
proferida no acórdão
recorrido)
Provimento unânime ao recurso voluntário,
entendendo-se incabível o crédito presumido
(art.
8o
da
Lei
no
10.925/2004),
mas
reconhecendo crédito básico com base no art.
3o, II da Lei no 10.637/2002, independentemente
do recolhimento da contribuição por parte dos
fornecedores, tendo em conta a anotação de
incidência nas notas fiscais de entrada.
13656.720065
/2010-92
COFINS
-
4o
trimestre de 2009
Acórdão
no
3802-
002.382, de 15/04/2014
Provimento unânime ao recurso voluntário, sob
as mesmas razões externadas no Acórdão no
3802-002.381.
13656.720069
/2010-71
Contribuição para
o PIS/PASEP - 1o
trimestre de 2010
Acórdão
no
3802-
002.383,
de
26/02/2014,
complementado
pelo
Acórdão de Embargos
no 3301-002.762, de
11/02/2016
Provimento unânime ao recurso voluntário, sob
as mesmas razões externadas no Acórdão no
3802-002.381.
19991.000450
/2010-95
Contribuição para
o PIS/PASEP - 3o
trimestre de 2009
Acórdão
no
3302-
007.886, de 20/01/2020
(paradigma indicado no
RE)
Negativa de provimento, por voto de qualidade,
ao recurso voluntário, entendendo-se incabível o
crédito
presumido
(art.
8o
da
Lei
no
10.925/2004), mas negando também o crédito
básico, tendo em conta que a incidência das
contribuições ficou suspensa em função do
inciso III do art. 9o da Lei no 10.925/2004.
13656.720068
/2010-26
COFINS
-
1o
trimestre de 2010
Acórdão
no
3301-
009.852, de 11/05/2021
(acórdão recorrido, no
presente processo)
Provimento unânime ao recurso voluntário,
invocando as razões do Acórdão no 3802-
002.381.
13656.720067
/2010-81
Contribuição para
o PIS/PASEP - 4o
trimestre de 2009
Acórdão
no
3301-
009.853, de 11/05/2021
(pautado
para
esta
mesma sessão)
Provimento unânime ao recurso voluntário,
invocando as razões do Acórdão no 3802-
002.381.
Vê-se, pela tabela, que nos seis processos do mesmo sujeito passivo, calcados nos
mesmos elementos de prova, e que ensejaram diligência única, e versaram sobre idênticos
dispositivos jurídicos, houve total concordância pela impossibilidade de tomada do crédito
presumido, e pela qualificação como insumo do café adquirido pelo Contribuinte. No entanto,
restou clara a divergência em relação ao crédito básico, tendo o Acórdão no 3802-002.381
decidido pela possibilidade de tomada do crédito básico tendo em conta a anotação de incidência
nas notas fiscais de entrada, não existindo obrigatoriedade de suspensão (argumento
reproduzido por outros quatro acórdãos, entre os quais o recorrido), e o Acórdão paradigma (no
3302-007.886) manifestado entendimento pela impossibilidade de tomada do crédito básico,
considerando pouco relevante a anotação de incidência nas notas fiscais de entrada, pois as
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720068/2010-26

operações deveriam ter sido obrigatoriamente efetuadas com suspensão, tendo em vista o
disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004.
O Acórdão recorrido (no 3301-009.852) menciona que as aquisições do
Contribuinte não estariam sujeitas à suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
(fl. 1.003):
(...) Em sintonia com essa particularidade legal, as tabelas que trazemos demonstram que no corpo
das notas fiscais de entrada está consignado, em sua ampla maioria, que as correspondentes
operações estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS, e ainda, que as citadas transações
não se subsumem à suspensão das referidas contribuições prevista no artigo 9o da Lei no
10.925/04, alterado pela Lei no 11.051/04, logo, em perfeita harmonia com o que demonstramos
anteriormente dada a realidade fática examinada. (...) Com efeito, nos autos não há nenhuma
prova de que os fornecedores não se enquadrariam nas hipóteses de exceção à
obrigatoriedade de suspensão do PIS e da Cofins na venda estabelecidas pelo inciso II do § 1°
do artigo 9°, o qual se refere aos parágrafos 6° e 7° do artigo 8o, todos da Lei n° 10.925/04”
(...) (grifo nosso).
De outro lado, no Acórdão indicado como paradigma (no 3302-007.886), em
sua ementa, já revela que:
(...) SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS NAS VENDAS. Só
se aplica ao cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal. (grifo nosso)
Cotejando os arestos confrontados (recorrido e paradigma), fica evidente a total
similitude fática entre eles. Trata o paradigma de processo de interesse do mesmo contribuinte,
em que se analisam as mesmas operações e se interpreta o mesmo arcabouço normativo.
O dissídio jurisprudencial emerge quando se constata que no acórdão recorrido
assentou-se que as aquisições de café, ainda que se encontrassem submetidas ao mecanismo
referido no art. 9o da Lei no 10.925/2004, não estavam sujeitas à suspensão da incidência das
contribuições, possibilitando a tomada de crédito básico, enquanto que no acórdão paradigma,
em sentido contrário, defendeu-se que a suspensão era compulsória, o que obstaculiza a tomada
do referido crédito.
Nessas condições, resta demonstrada a divergência sobre a interpretação do art.
9o da Lei no 10.925/2004, c/c o art. 8o da mesma lei.
Patente, a nosso ver, a dissidência jurisprudencial, que não reside em diferença de
cenário probatório, nem em diferença na valoração das provas apresentadas, mas em simples
aplicação não uniforme de dispositivos normativos aos mesmos fatos.
Pelo exposto, cabe o conhecimento do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Do Mérito
A matéria trazida à cognição deste colegiado uniformizador de jurisprudência
cinge-se à obrigatoriedade (ou não) de suspensão da incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS nas aquisições de produtos agropecuários (café) de cooperativas e
pessoas jurídicas, nas situações descritas no art. 9o da Lei no 10.925/2004, o que tem impacto
direto na possibilidade (ou não) de tomada de créditos básicos das referidas contribuições, no
regime não cumulativo.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720068/2010-26

Tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma indicado reconhecem
explicitamente que não é cabível a tomada de crédito presumido (previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004), e acatam, fundados nas respostas da diligência fiscal, a natureza de “insumo” (e
não de “bem para revenda”) das aquisições efetuadas pelo Contribuinte, descartando a tomada de
créditos básicos com fundamento no art. 3o, I da Lei no 10.833/2003. Mas o acórdão recorrido
entende cabível a tomada de créditos básicos da não cumulatividade com base no art. 3o, II, da
mesma Lei no 10.833/2003.
Compulsando o recurso voluntário que foi objeto de apreciação pelo acórdão
recorrido, percebe-se que o Contribuinte expressamente afirma que: “...nas aquisições de café
realizadas de pessoas físicas, ...figura como encomendante da industrialização, eis que adquire
o café in natura, considerado como insumo e, posteriormente, o remete para
industrialização/beneficiamento por encomenda” (fl. 701 - grifo nosso), e que a alegação fiscal
de que “...a totalidade dos produtos adquiridos pela empresa seria insumo, e não produto para
revenda, não encontra amparo na realidade dos fatos, ...porque... também adquire café de
cooperativas e pessoas jurídicas com a finalidade exclusiva de revenda, e não como insumo
para posterior industrialização, como alegado no acórdão ora recorrido” (fl. 702). E reforça o
Contribuinte, à mesma fl. 702: “Nessas situações, o café adquirido pela Recorrente já vem
previamente beneficiado, estando pronto para revenda, não se tratando, portanto, de insumo”.
E à fl. 703:
Resta claro, portanto, da descrição dos CFOPs listados em planilha juntada pela própria
fiscalização, que não se tratam de saídas de café objeto de industrialização, como pretende
alegar a d. Autoridade Julgadora, e sim de saídas de café para revenda, como sustentado pela
Recorrente.
Nem se alegue, como fez a. D. Autoridade Fiscal em resposta à diligência realizada, que a empresa
Internacional Armazéns Gerais sempre faz o beneficiamento do café adquirido pela Recorrente. O
beneficiamento em questão ocorre tão somente no café adquirido de pessoas físicas, sendo
que, quando o café já vem beneficiado, esta apenas presta o serviço de armazenagem dos produtos
adquiridos.
(...) Diante do exposto, resta incontroverso que a Recorrente atua de duas formas distintas: (i)
ora adquire café já beneficiado de pessoas jurídicas e cooperativas, que é objeto de mera
revenda, e (ii) ora adquire café cru de pessoas físicas que envia para
industrialização/beneficiamento em terceiros. (grifo nosso)
Em relação ao café que alega adquirir para revenda, o Contribuinte sustenta (fls.
704 e 705) que a fiscalização parte de duas premissas equivocadas: (a) de que o café foi
adquirido para industrialização, e não para revenda; e (b) de que as vendas pelas cooperativas
foram efetuadas com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. E cita ainda
premissa adicional da fiscalização que entende equivocada: (c) de que todas as cooperativas se
utilizaram da exclusão da base de cálculo ao apurar as contribuições sobre receitas de vendas no
DACON.
Sobre a suspensão (tema que aqui se analisa no Recurso Especial), o
Contribuinte entende que seria cabível apenas se efetuasse industrialização de insumos (fl. 708):
Em suma, as contribuições somente terão suspensão de exigibilidade e, por conseguinte,
concederão direito ao crédito presumido nos casos de aquisições realizadas por pessoa jurídica
sujeita à tributação com base no lucro real, de insumos destinados à industrialização de
produtos destinados a alimentação humana ou animal, vendidos por cooperativas de produção
agropecuária ou pessoas físicas.
Oportuno observar que, embora tenha sido incluído apenas em dezembro de 2009, pela Instrução
Normativa - IN RFB n° 977/09, o artigo 4°, §3°, da IN SRF n° 660/06 veio a dirimir quaisquer
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720068/2010-26

dúvidas quanto ao crédito presumido, confirmando o conceito já trazido pelos artigos 8° e 9°, da
Lei n° 10.925/04, de que “é vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda”.
Dessa maneira, resta evidente a insubsistência da glosa de créditos realizada pela d. Autoridade
Fiscal, uma vez que, conforme já explicado no tópico anterior, o café adquirido pela
Recorrente de pessoas jurídicas e cooperativas já vem beneficiado, sendo objeto de mera
revenda. (grifo nosso)
A partir de tal ponto, sustenta a peça recursal, ad argumentandum (fl. 709 e 710),
que, não bastasse ser a operação uma “revenda”, ainda que fosse uma “venda” não seria
aplicável a suspensão, em função dos §§ 6o e 7o da Lei no 10.925/2004, que consideram
“produção” (inclusive para cooperativas) o “...exercício cumulativo das atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial”, afirmando que foi o que “ocorreu exatamente no presente caso”, e que as
notas fiscais registram “vendas sem suspensão”, e que (fl. 711):
Por oportuno, é imperioso atentar que a alegação de que os vendedores, quando intimados,
informaram que tais vendas foram, na verdade, efetuadas “com suspensão", não encontra
amparo na realidade dos fatos, uma vez que o que se viu foi justamente o contrário, eis que as
vendas realizadas à Recorrente por cooperativas foram tributadas pela Contribuição ao PIS e pela
COFINS.
Inclusive para corroborar referida alegação, destaca-se que diversos Termos de Intimação Fiscal
foram expedidos pela Receita Federal às cooperativas fornecedoras de café da Recorrente, as quais
apresentaram resposta sustentando que as operações de venda de café foram efetuadas com
tributação do PIS/COFINS, (...) (grifo nosso)
Quanto à alegação fiscal adicional de que as cooperativas teriam excluído da base
de cálculo das contribuições as receitas de venda, sustentou o Contribuinte (fl. 711/712) que
“...pouco importa o regime de tributação a que esteja submetido o fornecedor de bens ou de
serviços, uma vez estando este sujeito às contribuições, não há como se negar o direito ao
Aproveitamento de crédito”.
Às fls. 713 a 717, tratou o Contribuinte, em seu recurso voluntário, das aquisições
de nove pessoas jurídicas irregulares perante o fisco, omissas ou inaptas, sustentando a boa-fé na
aquisição, argumento acatado no acórdão recorrido e não trazido à cognição desta Câmara.
Às fls. 717 a 723, versa o recurso voluntário sobre “aquisições dos demais
fornecedores pessoas jurídicas e qualificação da recorrente como pessoa jurídica
preponderantemente exportadora”, em tópico no qual comenta que a diligência indicou
operações de notas fiscais de fornecedores comerciais que apontaram “venda a empresa
preponderantemente exportadora, não sujeita à tributação”, não tendo havido retificação dessa
informação, e que tal alegação inovadora não poderia resultar em complementação do
lançamento, e que, ainda que fosse cabível a inovação, deveria o fisco exigir os tributos do
vendedor, e não impedir o crédito do adquirente.
E, por fim, às fls. 723 a 728, trata a peça recursal do Contribuinte do crédito
presumido decorrente das as aquisições de pessoas físicas, defendendo seu cabimento em
operações de aquisição para posterior envio a industrialização por encomenda, com fundamento
na Solução de Consulta SRRF06 81/2010, e porque, na qualidade de encomendante, seria
equiparada a estabelecimento industrial.
Fiz essa análise pormenorizada do recurso voluntário por ter detectado questão
importante na análise do acórdão recorrido, no tema trazido à cognição desta Câmara: o
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720068/2010-26

fundamento adotado para a concessão do crédito (inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003)
não consta em nenhuma linha das quase trinta páginas do recurso voluntário.
Buscando identificar as razões de decidir do acórdão recorrido, encontro ainda
outro obstáculo: o de identificar a extensão do provimento, visto que o resultado registrado foi o
de que os membros acordaram unanimemente “dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado”.
Ocorre que o voto condutor do acórdão recorrido, depois de narrar a identidade do
processo com outros, cita cinco dos seis processos conexos, deixando de fora apenas o
paradigma (que teve resultado distinto, e havia sido julgado cerca de um ano antes da decisão,
em 20/01/2020). E, depois de mencionar esses cinco processos, informando que derivam de uma
mesma diligência, tratam dos mesmos fatos das mesmas normas, o voto simplesmente transcreve
(às fls. 977 a 1.005) o voto condutor do Acórdão no 3802-002.381, de 26/02/2014, com
supedâneo no art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999, propondo dar a mesma solução, “...para evitar
decisões conflitantes em processos idênticos, garantindo a segurança jurídica do contribuinte e
o respeito à coisa julgada administrativa”.
De fato, os seis processos conexos foram objeto de apenas dois julgamentos no
CARF.
O primeiro foi o efetuado pelo citado Acórdão no 3802-002.381, de 26/02/2014,
cujo resultado foi adotado na mesma sessão para os itens seguintes da pauta (Acórdãos no 3802-
002.382 e 383, de 26/02/2014), e simplesmente transcrito nos Acórdãos no 3301-009.852 e 853,
de 11/05/2021, sem qualquer complementação de conteúdo, ou menção ao acórdão dissidente.
E o segundo julgamento é o referente ao paradigma (Acórdão no 3302-007.886, de
20/01/2020), no qual o voto condutor nega provimento ao recurso, sendo a decisão igualmente
unânime (embora em sentido oposto), exceto no que se refere a fornecedores que tiveram
afastadas as consequências decorrentes da idoneidade (para a qual a decisão foi por voto de
qualidade).
Diante de duas decisões contraditórias e igualmente unânimes (ao menos na
matéria submetida a esta Câmara - referente à suspensão), passa-se a analisar detidamente a
legislação que rege a matéria, buscando a uniformização jurisprudencial, com o mesmo objetivo
revelado no acórdão recorrido, de “...evitar decisões conflitantes em processos idênticos,
garantindo a segurança jurídica do contribuinte e o respeito à coisa julgada administrativa”,
mas agora com análise mais completa.
Buscando identificar de forma mais precisa as razões de decidir do acórdão
recorrido, e saber qual a extensão do provimento, passo a identificar qual seria a racionalidade
externada no voto condutor transcrito do Acórdão no 3802-002.381, de 26/02/2014. Em tal
empreitada, percebe-se, já de início, como exposto, que o provimento não teria sido
incondicional, mas “...nos termos do relatório e do voto”, como registrado em ata.
O voto condutor do Acórdão no 3802-002.381 analisa o pedido do Contribuinte,
de créditos decorrentes de mercadorias adquiridas de pessoas jurídicas, inclusive cooperativas,
para revenda, e de mercadorias adquiridas de pessoas físicas em operações que o Contribuinte
atua como encomendante em processo de industrialização, eis que o café é adquirido in natura
para ser beneficiado (exatamente a situação descrita no presente processo), e assevera logo de
início: “Dos dados declarados pelo próprio sujeito passivo já se vislumbra que o pleito nada
tem a ver com o crédito presumido de que tratam os artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/04...”.
Apesar disso, o voto se refere, na maior parte do texto, à Lei no 10.925/2004, tendo em vista a
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720068/2010-26

verificação, pela fiscalização, em sede de diligência, que “...todo o produto adquirido pela
interessada é submetido a processo industrial”. Após informar que o contribuinte alega haver
processo industrial apenas nas aquisições de pessoas físicas, conclui o voto condutor que:
(...) as informações prestadas na linha 01 das fichas 6A e 16A do DACON (“bens para
revenda”) e os CFOP das notas fiscais de saídas (que, a teor do afirmado, seriam próprios de
saídas para revenda) não são suficientes para afastar as constatações da fiscalização de que há
um processo industrial para todo o café negociado, notadamente em vista de a logística
adotada pela interessada a obrigar a submeter as mercadorias adquiridas a um processo
industrial de elaboração do blend final, como destacado no relatório de diligência acima
reproduzido. Sobre isso, a interessada, em seu recurso, não traz elementos capazes de
desconstituir as afirmações oficiais.
Logo, afastam-se os argumentos da reclamante na parte em que esta procura caracterizar o
crédito como decorrente da aquisição de produtos para revenda, eis que comprovado nos
autos que toda a mercadoria adquirida foi submetida a processo industrial.
Assim, considerando que todo o café adquirido pela recorrente é insumo, o direito de
creditamento da COFINS poderia encontrar guarida no inciso II do artigo 3o da Lei no
10.833/2003, ou ainda, no artigo 8o da Lei no 10.925/2004, neste último caso, se o pleito tivesse
alguma relação com a apuração do crédito presumido do PIS e da COFINS (o que não ocorreu,
como já destacado). (grifo nosso)
A partir dessa conclusão de que restou comprovado que é improcedente a
principal alegação da recorrente sobre o pedido de crédito integral (de que a operação de
aquisição de pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, seria de mera revenda), e de que é
incabível o crédito presumido previsto na Lei no 10.925/2004. o voto condutor transcrito no
acórdão recorrido acaba concedendo o crédito integral por enquadramento sequer solicitado pelo
recorrente (inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003).
E, no que se refere ao tema-mestre em debate nesta Câmara, a obrigatoriedade ou
não da suspensão tratada no art. 9o da Lei no 10.925/2004, o referido voto condutor entendeu que
a suspensão é excepcionada no caso em análise, tendo em conta o § 1o, II do referido artigo, e os
§§ 6o e 7o do art. 8o da mesma Lei no 10.925/2004 (na redação vigente à época dos fatos
apurados, dada pelas Leis no 11.051/2004 e 11.196/2005):
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, classificadas nos capítulos (...) 8 a 12 (...) da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em
cada período de apuração, crédito presumido (...)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01 (...) da
NCM.
(...) § 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos
classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar
por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas.
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de
venda:
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720068/2010-26

I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoas
jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, (...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o desta
Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do § 1o do
mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
(...) II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e 7o
do art. 8o desta Lei. (grifo nosso)
Ao ler tais dispositivos, o acórdão recorrido concluiu que:
(...) acaso estivéssemos diante de hipótese de crédito presumido do PIS e da COFINS), tem-se
que o crédito presumido para dedução do PIS e da COFINS sobre a aquisição de insumos
utilizados na industrialização do café (código NCM 09.01), quando proveniente de pessoa jurídica
ou cooperativa, não se sujeita à suspensão da incidência do PIS e da COFINS se inerente à
atividade de “padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial”. Porém, tal suspensão é obrigatória relativamente ao “cerealista que
exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os
produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01 (...)
E agrega o voto condutor que a revogação dos §§ 6o e 7o do art. 8o da mesma Lei
no 10.925/2004, pela Lei no 12.599/2012, endossaria esse argumento.
No entanto, essa importância dada à suspensão, no voto condutor usado como
base para o acórdão recorrido, ocorre à luz da legislação que trata do crédito presumido,
entendido como inaplicável. Isso torna ainda mais tormentosa a compreensão da racionalidade
do voto condutor do acórdão transcrito no recorrido, que segue afirmando que “...há que se
reconhecer que as provas dos autos não dão suporte à afirmação da fiscalização segundo a
qual, nas notas fiscais dos fornecedores, teria sido consignada informação de que “não estaria
oferecendo receita a tributação”, para logo afastar tal informação, sob a conclusão de que não
foi objeto de tratamento pelo acórdão da DRJ.
Após entender existir razão à fiscalização tanto no que se refere à natureza da
operação (que não é de revenda) quanto em relação a erro não corrigido em diversas notas fiscais
(informação de que as vendas eram a estabelecimento preponderantemente exportador, quando o
próprio Contribuinte reconhece que não o eram), constatado nas diligências, o acórdão transcrito
no recorrido passa a analisar amostra significativa de tais notas fiscais, abrangendo todos os
períodos analisados (e, portanto, os seis processos administrativos citados na tabela aqui
transcrita), mesclando o tema da suspensão com o referente a aquisições de empresas irregulares
(pois busca, em cada item - na maioria deles sem sucesso, apresentar a “prova de pagamento” da
compra, como sinal de boa-fé do adquirente).
Na primeira tabela, referente ao processo no 13656.720061/2010-12, que trata do
3o trimestre de 2009, o mesmo período analisado tanto pelo acórdão transcrito no recorrido
quanto no acórdão indicado como paradigma da divergência, são relacionadas 53 notas fiscais.
Dessas, 26 informam que a saída foi efetuada sem suspensão, com fundamento no art. 9o da Lei
no 10.925/2004, e 27 revelam que não havia informação sobre “PIS e COFINS” nas notas fiscais.
Em relação à “prova do pagamento”, para 27 notas fiscais foi encontrada transferência bancária,
para 12 notas houve transferência bancária “em valor aproximado”, e para 14 notas “não foi
localizado”. As outras duas tabelas não mostram resultados muito discrepantes da primeira.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720068/2010-26

Depois de transcrever as tabelas, conclui-se no voto condutor transcrito no
acórdão recorrido que foi demonstrado que as vendas realizadas pelos fornecedores do
Contribuinte não poderiam se sujeitar à suspensão das contribuições. Na última coluna das
tabelas, entende-se demonstrado o pagamento, afastando as consequências decorrentes de
eventual inidoneidade do fornecedor, nos termos do art. 82 da Lei no 9.430/1996. E, sobre as
operações para as quais não foi localizada prova de pagamento, conclui-se que “...isso não foi
investigado pela fiscalização em relação a todas as aquisições da reclamante, eis que o fisco,
para glosar o direito creditório vislumbrado pela requerente, se fundou (sic) na equivocada
afirmação de que as notas fiscais teriam sido emitidas “com informação de que não estaria
oferecendo receita a tributação de ICMS, de PIS e de COFINS”.
Assim, em suma, o texto do voto condutor do acórdão transcrito no recorrido
parece dar um provimento “nos termos do voto do relator” porque tal provimento (crédito
integral com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003) não corresponde ao
fundamento do crédito que solicitou o Contribuinte (crédito integral com base em revenda -
inciso I do mesmo art. 3o).
O acórdão indicado como paradigma (no 3302-007.886) também entende que o
Contribuinte adquire café in natura, destina tal café a industrialização em estabelecimento de
terceiros, e depois submete a mercadoria às atividades previstas nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no
10.925/2004 - padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial. E, sendo o café adquirido “insumo”, para ser submetido ao processo
referido nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, aplica-se a suspensão prevista no inciso
III do caput do art. 9o da Lei no 10.925/2004. O texto do art. 9o da lei - expressamente
mencionado nas notas fiscais, e que estabelece que a incidência das contribuições fica suspensa,
não admite leitura no sentido de que a suspensão não seria obrigatória, o que é endossado na
Solução de Consulta COSIT no 58, de 25/11/2008, emitida anteriormente aos fatos narrados no
presente processo.
Solução de Consulta n° 58 - COSIT, de 25 de 25/11/2008:
A suspensão de incidência da Cofíns, quando da venda de produto agropecuário para
agroindústria, conforme estabelecido no art. 8o da Lei n° 10.925, de 23 de Julho de 2004, tem
caráter obrigatório, (...)
Conclui-se, assim, no acórdão indicado como paradigma, que:
(...) toda operação de compra de café de PJ pela Bourbon deveria ter sido feita, obrigatoriamente,
com suspensão de PIS/COFINS, logo não gerando qualquer crédito nas compras destes produtos,
haja vista que, tais operações gerariam na melhor das hipóteses, crédito presumido, caso a
Bourbon, não fizesse a industrialização do café adquirido em estabelecimento de terceiros,
como ocorre no caso em questão.
Apesar de haver diversos incidentes processuais, aqui narrados, a questão jurídica
a debater nesta Câmara uniformizadora é relativamente simples, não sendo nova no colegiado.
O texto dos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 (na redação vigente à
época dos fatos apurados, dada pelas Leis no 11.051/2004 e 11.196/2005), expressa
inequivocamente o que considera “produção” para os efeitos do caput do art. 8o (fruição de
crédito presumido especificamente criado para a agroindústria), não se prestando a definir
“produção” para efeitos gerais de fruição de créditos da não-cumulatividade, como parece
entender o voto condutor do acórdão transcrito no recorrido.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720068/2010-26

Da declaração do Contribuinte de que a industrialização do café nos moldes do §
6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 é efetuada por terceiros, fato este confirmado pelo local de
entrega do café constante das notas fiscais analisadas, nota-se que o Contribuinte não exerce as
atividades mencionadas no § 6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
E, como previsto no art. 2o da IN SRF no 660/2006, que disciplinava o tema à
época, com base no permissivo legal (art. 9o, § 2o da Lei no 10.925/2004), a venda de café cru em
grãos submete-se à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
o que é endossado pela Solução de Consulta COSIT no 58, de 25/11/2008.
Assim, toda operação de compra de café de pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas, pelo Contribuinte, deveria ter sido feita, obrigatoriamente, com suspensão da
incidência de PIS/COFINS, não gerando crédito básicos nas compras das mercadorias, e nem
crédito presumido, pois o Contribuinte não efetua a industrialização, mas a terceiriza.
E o fato de que algumas notas fiscais indicam o destaque das contribuições, sem a
expressão prevista no § 2o do art. 2o a IN SRF no 660/2006 (“Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”) não legitima a tomada de crédito básico
integral, pois a questão deve ser analisada à luz da legislação vigente (no caso, os arts. 8 o e 9o da
Lei no 10.925/2004), e do que de fato ocorre nas operações, ainda mais quando a diligência
realizada rechaça inequivocamente as afirmações declaradas em DACON pelo Contribuinte.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais apreciou, recentemente, o tema das
aquisições de café para industrialização por terceiros, no Acórdão no 9303-012.969, de
17/03/2022, aclarando unanimemente (tendo o Cons. Jorge Olmiro Lock Freire votado pelas
conclusões) a possibilidade de tomada de créditos, no caso de cooperativas, observada a
legislação de regência, nos termos da Solução de Consulta COSIT no 65/2014.
No mesmo sentido, o Acórdão no 9303-012.992, de 15/03/2022, igualmente
unânime, mas tratando da impossibilidade de tomada de crédito em relação às aquisições de café
beneficiado de cooperativas, no caso de exclusão da base de cálculo dos valores das mercadorias
adquiridas de seus associados.
Ainda na mesma toada a Solução de Consulta COSIT no 330/2017, que trata
exatamente de questionamento efetuado em relação à apuração de créditos quando o café é
remetido a armazéns gerais para a realização de atividades previstas no art. 8o, § 6o, da Lei no
10.925/2004, por conta de seus associados, à época que antecede a revogação do referido
parágrafo:
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura para terceiros, a
fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não dava direito à apuração
do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja vista descumprir o requisito de que
a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria destinada à
venda.
Mas a matéria específica tratada no presente processo - obrigatoriedade ou
não de suspensão na operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou
por cooperativa agroindustrial - em período de apuração sujeito à mesma legislação
(01/07/2008 a 30/09/2008), e em mesmo contexto, foi tratada no Acórdão no 9303-012.468:
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE. É obrigatória a
suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na operação de venda de
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720068/2010-26

insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa
jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o adquirente for
pessoa jurídica tributada pelo lucro real. (Acórdão 9303-012.468, Rel. Cons. Rodrigo da Costa
Pôssas, unânime, sessão de 18/11/2021 - presentes ainda os Cons. Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello) (no mesmo sentido, e
igualmente unânimes em relação à matéria, o Acórdão 9303-012.704, de 09/12/2021,e os
Acórdãos 9303-010.693 a 695, de 16/09/2020) (Esse posicionamento também era unânime no
colegiado em que anteriormente atuei, em precedentes de minha relatoria, como os Acórdãos no
3401-003.400 a 402) (grifo nosso)
Assim, em endosso ao entendimento que vem prevalecendo nos citados
precedentes unânimes deste colegiado, e às Soluções de Consulta exaradas pela COSIT, não cabe
a tomada de créditos em relação às operações aqui analisadas, que deveriam ter sido efetuadas
com suspensão da incidência das contribuições, no período e sob a legislação em questão.
Deve, portanto, ser revertida a decisão tomada no acórdão recorrido em relação ao
tópico (de acatar crédito básico com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, em leitura
que desafia não só o posicionamento assentado no âmbito dos precedentes deste colegiado como
o próprio fundamento do pedido do Contribuinte).
Em relação à tomada de crédito presumido, na hipótese, cabe recordar que não é
tema trazido à cognição deste colegiado, visto que ambos os acórdãos (recorrido e paradigma)
acordaram pela impossibilidade de fruição de tal modalidade de crédito, no caso, o que seria
igualmente endossado pelas Soluções de Consultas e precedentes aqui referidos.
Da conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional para, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar o Acórdão recorrido,
restabelecendo as glosas fiscais referentes a aquisições de café destinado a industrialização por
terceiros que deveriam ter sido efetuadas com suspensão da incidência das contribuições.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1185
DF CARF MF
Original